Tribunal: TJSP
Processo: 2305531-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva justificada nos autos

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal). Medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes no caso em análise. Atributos favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.